Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-92.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-92.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ADIELMA JOSE ALVES GINU, FABIANE LIRA DE ALBUQUERQUE, PALOMA NOLETO DA SILVA, TAINA SOEIRO DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DE CARREIRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá em razão da decisão monocrática, que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à concessão de progressão funcional aos ora Agravados, servidores públicos municipais do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC; (ii) verificar se a progressão funcional concedida aos recorridos, servidores efetivos do magistério, com base na Lei Municipal nº 17.474/2011 e alterações posteriores, é constitucional, considerando o art. 37, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O julgamento monocrático está amparado no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo válida sua adoção quando fundada em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal local.

4. A progressão funcional prevista na legislação municipal não caracteriza provimento derivado ou ascensão funcional, mas apenas mudança de nível dentro da mesma carreira, conforme requisitos estabelecidos em lei, sendo constitucional.

5. A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica ao caso, pois não há mudança de cargo ou carreira, mas progressão por titulação acadêmica no mesmo cargo público.

6. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. A legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

7. A sentença reconheceu adequadamente o direito dos apelados à progressão funcional com efeitos retroativos e observância dos índices de correção monetária e juros previstos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028; Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0801506-92.2021.8.14.0028
) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra ADIELMA JOSE ALVES GINU E OUTROS, em razão da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à concessão de progressão funcional aos ora Agravados.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no art. 85 §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de não estarem presentes as hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, que autorizariam o julgamento monocrático.

No mérito, reitera as alegações feitas no recurso de apelação, sustentando a inconstitucionalidade da progressão funcional concedida aos agravados, aduzindo que a progressão funcional prevista no art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como nas alterações promovidas pela Lei nº 17.782/2017, viola o art. 37, II, da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargos públicos. Sustenta que a progressão funcional de servidores com formação de nível inferior caracteriza modalidade vedada de ascensão funcional.

Alega que a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou entendimento acerca da inconstitucionalidade de formas derivadas de investidura em cargos públicos que não respeitem a necessidade de realização de concurso público.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do direito adquirido a regime jurídico e argui prescrição quinquenal quanto às verbas pleiteadas, com base no Decreto nº 20.910/32.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões contrapondo as alegações do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da progressão funcional pretendida pelos Agravados.

O agravante afirma que houve violação ao art. 932 do CPC/15, aduzindo que a decisão agravada não possui fundamento em uma das hipóteses previstas no referido artigo.

O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe,
verbis
:

“Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d
) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;” (grifo nosso).

Faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes das Cortes Superiores e do próprio Tribunal local, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º
Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal
, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Deste modo, além de não haver impedimento para que esta Relatora julgue monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgados anteriores do próprio TJPA, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO
. AUDITORIA MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO (AIH) AUDITADAS. GLOSA TOTAL DOS PROCEDIMENTOS. RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS VIA SUS. DESCABIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Para a viabilidade de julgamento monocrático não é necessário que a matéria discutida seja unânime no Tribunal; basta que haja jurisprudência dominante, tal como no caso
.- No mais, havendo a efetiva prestação do serviço de saúde pela parte apelada, eventual irregularidade quanto a não apresentação da autorização de internação hospital, fato que culminou, inclusive, em penalidade de advertência, não faz com que o credor perca o direito de receber pelo serviço prestado, tratando-se, pois, de mera irregularidade, pelo que não merece qualquer reparo a decisão monocrática atacada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083388785 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO CPC – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE
- SÚMULA N. 568 DO STJ. I) Apesar do ora agravado ter colacionado peças a mais, tal fato não prejudicou a análise da matéria. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não há obrigatoriedade de juntada de peças essenciais para instrução do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. II)
O artigo 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contidas no referido artigo 932, V, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15.
Ademais, a manifestação do agravante não teria o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão objurgada, conforme enunciado n.º 3 do ENFAM. MÉRITO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PROTESTO DE TÍTULO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. III) O protesto do título, cuja intimação do devedor para pagamento foi realizada por edital, somente é considerado válido para constituição da mora se comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar ignorado. Não tendo ocorrido esforço maior por parte do credor para empreender a notificação da devedora pessoalmente, reputa-se sem efeito a notificação editalícia, a qual somente pode se dar em circunstância excepcional comprovada nos autos. Sendo a comprovação da mora imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser revogada a liminar. IV) Recurso de agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14056868020208120000 MS 1405686-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifei).

Desta forma, não há impossibilidade de julgamento monocrático, na forma suscitada pelo agravante.

Em relação ao mérito, conforme registrado na decisão monocrática,
o artigo 7º Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação no Município de Marabá estabelece:

Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1° - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.
(grifei).

Verifica-se que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por, estende automaticamente o benefício ao servidor que realize o requerimento com a apresentação da documentação necessária.

No caso em concreto, a
s provas produzidas demonstram que os Agravados são servidores públicos municipais efetivos do magistério, conforme termos de posse anexados com a petição inicial, tendo realizado requerimento de progressão do nível I para o nível II com a apresentação do respectivo diploma.

Logo, os Recorridos trouxeram fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus à progressão prevista na Lei nº 17.474/2011.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, a progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº. 43 do STF dispõe:

Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

A referida Súmula veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Municipal nº 17.474/2011, bem como o direito dos Agravados, diante do requerimento administrativo realizado com a demonstração do preenchimento dos requisitos legais. Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL
. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI.

JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO
.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3.

Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

Registre-se que a revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que “
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. (grifei)

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Deste modo, restando demonstrando o direito à progressão, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025